Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708352-74.2023.8.07.0018 DESPACHO Com o julgamento do apelo (id. 65653146) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim compete ao Juízo a quo apreciar eventual cumprimento de sentença. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem para análise da petição de id. 66530633. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator